Tribunal: TJDFT
Processo: 0740479-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão, porquanto o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC, pois ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos legais e revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de 1.311,61g (um quilo, trezentos e onze gramas e sessenta e um centigramas) de maconha, de 238,75g (duzentos e trinta e oito gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína e de uma balança de precisão. Tráfico interestadual de entorpecentes realizado em transporte público. A simples alegação de que a paciente exercia a atividade popularmente conhecida como “mula do tráfico” não autoriza a revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.